Tribunal: TJSP
Processo: 1004172-22.2025.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – Contratos de Consumo - Bancários – Ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e indenizatória por danos morais – Sentença de parcial procedência – Alegação de falha na prestação de serviços bancários que permitiu a contratação fraudulenta de empréstimo consignado - "Golpe da Falsa Central de Atendimento" – Vítima que confessou o

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – Contratos de Consumo - Bancários – Ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e indenizatória por danos morais – Sentença de parcial procedência – Alegação de falha na prestação de serviços bancários que permitiu a contratação fraudulenta de empréstimo consignado - "Golpe da Falsa Central de Atendimento" – Vítima que confessou o fornecimento de cópia de seu documento pessoal e de suas informações bancárias a terceiro falsário - Contratação de empréstimo efetuada mediante a inserção das credenciais bancárias e senha pessoal - Hipótese de culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro - Nexo causal inexistente – Falha na prestação do serviço bancário não evidenciada - Excludente do CDC, art. 14, §3o, II caracterizada - Indenizações indevidas – Ação improcedente – Inversão dos ônus sucumbenciais – Sentença substituída - Recurso do banco provido e recurso da autora não conhecido por prejudicado.